Tribunal: TJDFT
Processo: 0716471-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. NULIDADE. INEXISTENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REQUISITOS. TEORIA MENOR. CDC. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. BEM INDICADO EMBARAÇADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os art. 133 e seguintes do CPC/2015 determinam a comunicação ao distribuidor da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo este tramitar em autos apartados. Porém, o art. 277 do mesmo diploma legal destaca que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. Dessa forma, no caso de não haver prejuízo efetivo à parte, deve ser dado privilégio ao princípio da instrumentalidade das formas, bem como ao princípio da celeridade e cooperação descritos no art. 6o da novel codificação processualista, uma vez que a instauração em autos apartados levaria à mesma conclusão obtida no processamento do incidente de desconsideração realizado nos autos do cumprimento de sentença.
2. No caso, a desconsideração da personalidade jurídica se deu em virtude da incidência das regras relativas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo este o fundamento da decisão atacada. Dessa forma, deve ser adotada a “teoria menor”, de forma que os requisitos da confusão patrimonial e desvio de finalidade são inócuos ao caso em análise, sendo suficiente o prejuízo ao consumidor demonstrado, ante a inadimplência da empresa executada, nos termos do art. 28, § 5o do CDC.
3. Não é possível a substituição dos bens penhorados, quando o bem indicado pela parte executada encontra-se embaraçado, descumprindo requisito do art. 847 do CPC/2015, na medida em que, o bem indicado, não está apto a garantir o crédito da parte exequente, uma vez que encontra-se vinculado à matrícula do edifício construído.
4. A má-fé não pode ser presumida, devendo haver efetiva prova de dolo processual para a adequada aplicação da respectiva multa.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada.